Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante reportado pelo agravante, visa desafiar decisão que teria se negado a homologar o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, e que, segundo sustenta, teria colacionado aos autos principais, demandando, ademais, sua contemplação com gratuidade de justiça. Sob realidade apreende-se que este agravo é manifestamente inadmissível, pois não está aparelhado por fundamentos coadunados com o havido no trânsito da ação que promovera. Ora, o pedido revisional que formulara o agravante no bojo da ação principal fora rejeitado, sendo-lhe imputados os ônus da sucumbência. Na sequência, acorrera aos autos reportando um acordo, que, em verdade, estava traduzido num comprovante de pagamento que realizara, tendo a agravada, inclusive, refutado a subsistência de acordo, que, se houvera, não fora trazido a lume. Ora, o pedido que deduzira, de natureza revisional, fora rejeitado, revelando que o acordo que mencionara estivera volvido ao pagamento das obrigações originárias do empréstimo que lhe fora fomentado. Ausente, portanto, instrumento negocial, não subsiste como se cogitar a homologação dum acordo que, em verdade, está traduzido em pagamento e diz respeito à perduração do contrato cuja revisão almejara. Ademais, não é lícito a agravante formular pedido de gratuidade com o visto de safar-se dos ônus sucumbenciais que lhe foram impostos, precipuamente porque a postulação, como cediço, somente é passível de ser concedida com efeito ex nunc. Essas constatações, inclusive, sobrepujam o aduzido pelo agravante no sentido de que o provimento sob reexame teria incorrido em erro in procedendo, pois não subsiste viabilidade no exame da pretensão que originalmente deduzira visando a homologação dum acordo não formalizado e colacionado aos autos. Dessas apreensões que emerge que este agravo é manifestamente inadmissível, pois ausente provimento passível de ser submetido a reexame na conformidade dos atos processuais desencadeados no curso da ação principal, porquanto inexistente acordo formalmente concertado entre as partes e inviável que o agravante postule gratuidade com o objetivo de safar-se dos ônus que lhe estão afetados pela sentença que resolvera a ação que promovera, que, ressalte-se, transitara em julgado. Com fundamento nesses argumentos, nego, pois, conhecimento e seguimento a este agravo, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator